Tribunal: TJDFT
Processo: 0732245-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732245-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: MARTA MARIA DE FARIAS ARAGAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, proferida nos autos da ação de usucapião ajuizada por MARTA MARIA DE FARIAS ARAGAO contra PREFEITURA COMUNITARIA DO SETOR HABITACIONAL MESTRE DARMAS DE PLANALTINA DF (processo n° 0713585-86.2022.8.07.0018). Cuida-se de ação de usucapião individual em que a autora objetiva a declaração de domínio de imóvel urbano localizado no Setor Habitacional Mestre D’Armas, Região Administrativa de Planaltina – DF, tal como se encontra registrado perante o 8o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Ao receber a petição inicial, o juízo proferiu a decisão ora agravada, pela qual firmou sua competência para processar e julgar o feito. Em suas razões recursais (ID 39681057), o Ministério Público sustenta que: 1) há incompetência absoluta da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF; 2) a “Resolução n.o 3, de 30 de março de 2009, do TJDFT (...) estabelece em seu art. 3o que permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública, as causas em que o ‘meio ambiente’ não integre o próprio objeto da ação; as causas em que questões relativas ao "meio ambiente" sejam de caráter meramente incidental; e as ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto”; 3) na hipótese, “trata-se de demanda entre particulares, que não envolve questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva”. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e remeter os autos à Vara Cível de Planaltina. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. DECIDO. O art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." A decisão que firma a competência do juízo em razão da matéria não é hipótese de cabimento do agravo de instrumento. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em momento posterior. Na hipótese, caso o presente agravo não seja admitido, a decisão recorrida restará estabilizada e o processo terá seguimento, com a possível prolação de sentença por juízo alegadamente incompetente. A apreciação da exceção de incompetência após o julgamento do mérito na origem vai de encontro ao princípio da eficiência e da economia processual. Dessa forma, a fim de evitar prejuízo, conheço do agravo de instrumento. Apesar de o agravante não ter formulado pedido de tutela de urgência recursal, é o caso de atribuir efeito suspensivo ao recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Como já ressaltado, o prosseguimento do feito poderá resultar na produção de atos processuais inúteis, de sorte que a marcha processual na origem deve ser obstada, em obediência ao princípio da economia processual. Ademais, a argumentação do agravante é relevante e está amparada na literalidade da Resolução n.o 03/2009 deste TJDFT, de modo que há probabilidade de provimento do recurso. Portanto, com base no poder geral de cautela, ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator